Tribunal: TJDFT
Processo: 0739504-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739504-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIMAR MAGALHAES MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Defiro, em parte, o pedido de ID no 16494085 e concedo o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias úteis para que a apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 16188407, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Após, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro